Tribunal: TJSP
Processo: 1124691-07.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124691-07.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SKY
CRANES & HOISTS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., é embargado
COMPACTA CENTRAL DE RESTAURAÇÃO E REVESTIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração do resultado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124691-07.2016.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22666
Fls. 2/4
Voto no 22666
Embargos de Declaração Cível no 1124691-07.2016.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Sky Cranes & Hoists Locação de Equipamentos Ltda.
Embargado: Compacta Central de Restauração e Revestimento Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Tonia Yuka Kôroku
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposta
omissão no julgamento dos embargos anteriores em relação à
reconvenção – Ocorrência – Matéria tratada expressamente
no julgamento da apelação – Embargos acolhidos sem
alteração do resultado.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por SKY
Cranes & Hoists Locação De Equipamentos Ltda, em relação ao v.
acórdão de fls. 07/10, por meio do qual foram rejeitados embargos
declaratórios anteriormente movidos.
Alega a embargante, em síntese, omissão quanto à análise
fundamentada da reconvenção (fls. 01/04).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124691-07.2016.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22666
Fls. 3/4
acolho-os, tendo em vista que presentes os requisitos do artigo 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil.
A embargante afirma que houve omissão quanto à
reconvenção.
É certo que no acórdão impugnado não houve referência
à matéria reconvencional trazida com a insurgência, todavia, no julgamento
da apelação a questão fora enfrentada nos seguintes termos:
“Posto isso, e uma vez ausente o necessário lastro, tem-
se por insubsistente a duplicata em testilha e consequentemente a
procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.
Observe-se, por fim, que o título fora declarado
inexigível por desobediência à forma, razão pela qual eventual saldo a
receber deve ser apurado em processo ordinário.
Quanto à prescrição do pedido reconvencional, a
existência da dívida e a incidência dos juros moratórios, obviamente
restaram prejudicadas em razão da prejudicialidade decorrente da
desconstituição da duplicata.” (fls.379).
Por fim, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1124691-07.2016.8.26.0100/50001 São Paulo Voto no 22666
Fls. 4/4
Pelo exposto, por meu voto, acolho os embargos de
declaração opostos para suprir a omissão sem alteração do resultado, nos
termos explicitados, mantendo, no mais, o decisum.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora